Tribunal: TJBA
Processo: 8000799-95.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8000799-95.2024.8.05.0018 – Comarca de Barra/BA

Apelante: Joilson Mateus dos Santos

Advogado: Dr. Júlio Cezar Miranda da Silva (OAB/BA: 49.493)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Mateus Reissurreição da Silva

Origem: Vara Criminal da Comarca de Barra

Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006, ART. 14, DA LEI N.º 10.826/2003, E ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NA PARTE EM QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR DO RÉU, SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. DECISÃO QUE SE REPORTA AOS MOTIVOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, PERMANECENDO HÍGIDOS OS SEUS REQUISITOS.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE ADVOGADO NO INTERROGA
TÓRIO POLICIAL. REJEIÇÃO.
INTERROGATÓRIO DO INVESTIGADO NA FASE INQUISITORIAL. DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DE ADVOGADO. PRECEDENTES DO STJ.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DO SUPOSTO INDEFERIMENTO DE CONTRAPROVA PERICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. PRESENÇA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA (COCAÍNA).
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR TEREM SIDO OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO (VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO). TESE AFASTADA. NÃO EVIDENCIADA ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DOS AGENTES POLICIAIS.
ALEGAÇÃO DE TORTURA E VIOLÊNCIA POLICIAL. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE LESÕES. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO (ART. 28, DA LEI N.º 11.343/2006). INVIABILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 12, DA LEI N.º 10.826/2003). INVIABILIDADE. RÉU FLAGRADO PORTANDO A ARMA FORA DOS LIMITES DE SUA RESIDÊNCIA OU LOCAL DE TRABALHO.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 180,
CAPUT
, DO ESTATUTO REPRESSIVO, PARA A MODALIDADE CULPOSA. INADMISSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO DOLOSA.
PRETENSÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DAS PENAS. ACOLHIMENTO PARCIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, SEM, CONTUDO, ALTERAR AS PENAS, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231, DO STJ. PENA DE MULTA REDUZIDA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, POR CONFIGURAR
BIS IN IDEM
. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PENA TOTAL REDIMENSIONADA. VALOR DO DIA-MULTA REDUZIDO, DE OFÍCIO, PARA O MÍNIMO LEGAL, ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA SUA EXASPERAÇÃO.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO PELA REINCIDÊNCIA.
PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para redimensionar as penas definitivas impostas ao Apelante para 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 603 (seiscentos e três) dias-multa, reduzindo, de ofício, o valor de cada dia-multa para o mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Joilson Mateus dos Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, “calculados à razão de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido”, pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, e art. 180,
caput
, do Código Penal, em concurso material, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória,
in verbis
: “Consoante o inquérito policial que serve de lastro para a presente denúncia, no dia 03/11/2023, por volta das 17h, no Bairro Sagrada Família, no Município de Barra, o denunciado foi flagrado conduzindo o veículo Ford/Fiesta, placa policial OKL1A44, produto de furto/roubo. Além disso, trazia consigo substâncias entorpecentes popularmente conhecidas como maconha e cocaína, destinadas ao tráfico ilícito. Na mesma oportunidade, o autuado portava uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .380, número de série KDO 66990. Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, policiais militares estavam em serviço de ronda ostensiva no referido município, quando, ao passarem pelo bairro mencionado acima, perceberam que o denunciado, após notar a presença da viatura policial, tentou empreender fuga na condução de um automóvel. Os militares realizaram o acompanhamento do veículo e, depois que o acusado tentou se esconder dentro de uma residência, incursionaram a pé, logrando êxito na sua captura. Assim, realizada a busca pessoal e no veículo, apreendeu-se: a) 01 (uma) balança de precisão; b) 01 (uma) pistola, calibre .380; c) 53 (cinquenta e três) munições calibre .380; d) aproximadamente 80 g (oitenta gramas) de cocaína em pó; e) aproximadamente 4 g (quatro gramas) de substância esverdeada aparentando ser maconha; e f) 4 (quatro) aparelhos celulares. Destaque-se que as pesquisas realizadas pelos policiais militares indicaram que o veículo possuía restrição de roubo/furto. Outrossim, o flagranteado não possuía autorização para posse ou porte de arma de fogo. As drogas, pela quantidade, natureza e forma de acondicionamento, assim como diante das demais circunstâncias fáticas, destinavam-se ao comércio ilícito de entorpecentes. Ademais, importa ressaltar que o acusado já cumpriu pena pela prática anterior do crime de tráfico de drogas”.

III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, suscita o Apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença na parte em que manteve a prisão, por carência de fundamentação; a nulidade do processo por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, alegando que seu interrogatório policial ocorreu sem a presença de advogado; a nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da realização de contraprova de uma parte maior da suposta droga, tendo sido periciada apenas uma pequena porção e a creatina erroneamente identificada como produto ilícito; e a nulidade das provas por terem sido obtidas mediante violação de domicílio e violência policial, tortura e tratamento degradante. Postula a absolvição; subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, do crime de porte ilegal de arma de fogo para o delito tipificado no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, e da receptação dolosa para a modalidade culposa; caso mantida a condenação, a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a reavaliação das circunstâncias judiciais; a concessão do direito de recorrer em liberdade e o deferimento do benefício da justiça gratuita.

IV – Não merece acolhimento a arguição de nulidade da sentença por carência de fundamentação na parte em que manteve a prisão preventiva do Réu. O Juiz Sentenciante, ao negar o direito de recorrer em liberdade ao Apelante, remeteu aos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar. Tal técnica de fundamentação
per relationem
é admitida pela jurisprudência pátria, mormente quando os fundamentos originários permanecem hígidos e são, ademais, robustecidos pela superveniência de um decreto condenatório a uma pena privativa de liberdade elevada, a ser cumprida em regime inicial fechado, o que evidencia, com maior vigor, a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Confira-se trecho do Parecer Ministerial: “No caso em tela, nota-se que a fundamentação utilizada para a segregação cautelar do acusado considerou a gravidade concreta dos crimes e a personalidade do acusado que aparenta ser voltada para prática criminosa, já que estava cumprindo pena em regime aberto quando foi autuado em flagrante delito, o que gera risco evidente à ordem pública, conforme bem pontuado na decisão (ID 418400322 dos autos nº. 8001445-90.2023.8.05.0099). Portanto, reitera-se que não merece provimento o pleito defensivo para considerar nula a decisão formulada pelo Juízo
a quo
, haja vista que a sentença está devidamente fundamentada”.

V – Quanto à arguição de nulidade decorrente da ausência de advogado durante o interrogatório policial do Apelante, melhor sorte não assiste à defesa. A presença de advogado durante o interrogatório policial do investigado é dispensável, não ensejando qualquer nulidade o ato realizado na ausência do causídico, visto que o inquérito policial é um procedimento de natureza administrativa e inquisitorial, cujo escopo é a colheita de elementos informativos para subsidiar a eventual propositura da ação penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da desnecessidade da presença de advogado durante o interrogatório policial do investigado. Nessa esteira: STJ, AgRg no HC n. 984.153/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025, e STJ, AgRg no HC n. 916.957/MG, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.

VI – De igual modo, não se vislumbra cerceamento de defesa pelo suposto indeferimento de contraprova pericial. O magistrado, como destinatário final da prova, detém a prerrogativa de avaliar a pertinência e a necessidade das diligências requeridas, podendo indeferir aquelas que se mostrarem protelatórias ou desnecessárias, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Existindo nos autos laudo pericial conclusivo, que atestou a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína), desnecessária a realização de novo exame. A tese de que parte do material seria creatina não infirma a validade do laudo que analisou a amostra da substância apreendida e confirmou a presença de cocaína. Acerca do tema, destacou a insigne Procuradora de Justiça: “A Defesa argumenta acerca da nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de nova perícia nas substâncias químicas apreendidas. Imperioso consignar que não foi possível identificar nos autos em questão o pleito de diligência para realização de nova perícia. Entretanto, ainda que fosse requerido e na hipótese de não ser deferido, observa-se que fora retirada pequena parte do material bruto apreendido para a realização da perícia técnica, que resultou positivamente para a substância ilegal benzoilmetilecgonina (cocaína), conforme descrito no Laudo Pericial Definitivo (ID 81380584), o que torna desnecessária a realização de novo exame pericial, haja vista que parte do volume apreendido já havia sido submetido ao exame. Assim, não merece prosperar a pretensão Defensiva, uma vez que o produto ilegal já foi devidamente submetido a exame pericial realizado pelo profissional capacitado. Além disso, é necessário consignar que o indeferimento da prova requerida pela parte, por ser relacionada ao poder discricionário do Magistrado, que como destinatário da prova, pode indeferir aquelas que considere dispensáveis ou meramente protelatórias, assim como determinar de ofício provas necessárias. Logo, o indeferimento de pedido de produção de provas, não caracteriza cerceamento de defesa, especialmente por haver nos autos elementos outros que façam concluir que houve a prática delitiva dos crimes imputados ao acusado. [...] Desse modo, considerando que, nos autos em questão, foi realizado exame pericial na substância apreendida e constatada que o material possuía natureza ilícita, o indeferimento do reexame na prova obtida está em devida consonância com a jurisprudência brasileira. Portanto, não se deve falar em cerceamento da defesa, haja vista que o deferimento ou indeferimento de pedido de produção de prova é matéria destinada unicamente ao poder discricionário do Juiz”.

VII – Sustenta a defesa, ainda, a tese de nulidade das provas, pois obtidas por meio de violação de domicílio. A inviolabilidade do domicílio é, de fato, uma garantia fundamental inscrita no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Contudo, o próprio texto constitucional prevê exceções, dentre as quais se encontra a hipótese de flagrante delito. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616 (Tema 280), consolidou o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se legitima quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Na espécie, a análise da dinâmica fática extraída dos depoimentos judiciais demonstra que a ação policial não foi arbitrária nem baseada em meras suposições. A atuação dos agentes de segurança pública não teve como ponto de partida uma suspeita sobre a residência, mas sim uma conduta do próprio Apelante em via pública. Os relatos são uníssonos ao afirmar que a guarnição estava em patrulhamento ostensivo quando visualizou o veículo conduzido pelo Réu, que, ao notar a presença da viatura, “aumentou a velocidade”, tentando empreender fuga. Essa tentativa de evasão, um ato positivo e objetivo, constitui a fundada razão que legitimou a perseguição policial. Não se tratou de uma abordagem aleatória, mas de uma reação a uma atitude suspeita. A perseguição foi ininterrupta e culminou com a parada do veículo pelo Apelante em frente a uma residência, na qual tentou se refugiar para frustrar a ação policial. Assim, o ingresso dos agentes policiais no perímetro do imóvel não foi o ato que iniciou a diligência, mas sim o seu desfecho necessário e legítimo, decorrente de uma perseguição contínua e legal.

VIII – Por fim, a alegação de violência policial e tortura veio desacompanhada de qualquer substrato probatório mínimo. Ao contrário, o laudo de exame de corpo de delito (acostado aos autos do auto de prisão em flagrante) atestou a ausência de lesões no Apelante, refutando a tese defensiva. Confira-se trecho do Parecer Ministerial: “Sustenta a Defesa que ‘há fortes indícios de que o acusado foi submetido a tortura e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes’. Entretanto, apenas alega tal fato, mas nada traz para consubstanciar sua narrativa, posto que inexiste elemento concreto que indique que houve emprego de violência mínima ou exacerbada na prisão do réu. Merece destaque o Laudo de Exame Pericial (ID 418376386, fl. 5, dos autos n.º 8001445-90.2023.8.05.0099) realizado pelo recorrente, onde não ficou evidenciado um único hematoma, o que, por si só, refuta a tese arguida pela Defesa. Desse modo, não havendo provas que indiquem qualquer situação de tortura ou tratamentos cruéis, não se deve considerar que houve violência no momento da prisão do acusado, a fim de tornar nula as provas obtidas. Nesse cenário, torna-se imperioso considerar que o acusado sequer mencionou qualquer situação que ofendeu sua integridade física no momento da audiência (ID 81380580), o que enfraquece a tese sustentada pela Defesa, haja vista que sequer há indício de que o acusado sofreu algum tipo de violência durante os trâmites administrativos. Desse modo, não se deve considerar que o acusado não deu causa aos crimes pelos quais está sendo processado, haja vista que a prática criminosa resultou unicamente de sua conduta”. Por conseguinte, rejeitam-se as sobreditas preliminares.

IX – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 81380586), o laudo pericial que confirmou a natureza entorpecente da substância apreendida (Id. 81380584), o laudo de exame da arma de fogo e das munições (Id. 81380585) e os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação - transcritos na sentença. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos colhidos do caderno processual, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.
In casu
, os relatos dos agentes policiais são coerentes, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado.

X – Importa lembrar que o tipo penal contido no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 é crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, consumando-se com a prática de qualquer um de seus verbos (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). Na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Denunciado pela prática dos delitos que lhe foram imputados.

XI – Nesse contexto, é inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006. Conforme já exposto, as provas colhidas nos autos mostram-se suficientes para a prolação de decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas. Ademais, não basta a simples alegação de que o Acusado é usuário de drogas para que reste afastada, de plano, a imputação quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, eis que não é incomum a figura do usuário-traficante – aquele que se envolve na traficância para sustentar seu vício. No caso concreto, a presença de balança de precisão, a apreensão do entorpecente em conjunto com uma arma de fogo, munições e veículo produto de crime são elementos que, somados, indicam a destinação mercantil da droga, afastando a hipótese de posse para consumo pessoal. Da mesma forma, não há como desclassificar o crime de porte ilegal de arma de fogo para o delito tipificado no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003. A conduta do Apelante de ter a arma consigo fora dos limites de sua residência ou local de trabalho - conforme prova testemunhal colhida nos autos - tipifica o crime do art. 14, da Lei n.º 10.826/2003. Por fim, o pedido de desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa também não se sustenta. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do agente gera a presunção de seu dolo, invertendo-se o ônus da prova. Caberia ao Apelante apresentar uma justificativa plausível e verossímil para a posse do veículo com restrição de furto/roubo, o que não logrou fazer. Sua versão dos fatos não se mostrou crível e não foi corroborada por qualquer elemento de prova, prevalecendo a presunção de que tinha ciência da procedência espúria do bem.

XII – Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria das penas. Para o crime de tráfico de drogas, o Juiz
a quo
fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade e as consequências do crime. A análise desfavorável da culpabilidade do agente com base na “plena consciência da sua ilicitude” é fundamento inerente ao tipo penal e não denota maior grau de reprovabilidade da conduta, devendo ser afastada a negativação desta vetorial. No que tange às consequências do crime e ao critério do art. 42, da Lei de Drogas, embora a natureza do entorpecente (cocaína) seja, de fato, mais nociva, a quantidade apreendida (80 g) não se mostra expressiva a ponto de justificar a exasperação das penas-base. Assim, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, as reprimendas basilares devem ser reduzidas para o mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, tendo sido reconhecida a agravante da reincidência (autos n.º 2000296-09.2019.8.05.0001), as penas devem ser acrescidas em 1/6 (um sexto), restando provisoriamente fixadas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição, tornam-se definitivas as penas - para o crime de tráfico de drogas - em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Cumpre lembrar que, tratando-se de Réu reincidente, é incabível a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

XIII – Quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei n.º 10.826/2003), o Juiz singular destacou que “a arma estava acompanhada de cartuchos sobressalentes - o que demonstra forma de maior ataque ao bem jurídico tutelado”. No entanto, apesar de valorar negativamente a quantidade de munições, o Magistrado, de forma benéfica ao réu, fixou a pena de reclusão no mínimo legal (02 anos), afigurando-se inviável qualquer modificação neste ponto específico, em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
. Com relação à pena de multa, considerando que esta deve ser efetivamente dosada fase por fase, simultaneamente à pena privativa de liberdade, bem como com ela guardar simetria, impõe-se redimensioná-la para 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, pugna a defesa pelo reconhecimento da atenuante da confissão. Embora o Apelante tenha apresentado sua versão acerca dos fatos, admitiu a propriedade da arma (confissão qualificada). Dessa forma, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, todavia, deixa-se de valorá-la, em observância ao enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Destaca-se, outrossim, que o Juiz
a quo
não considerou a agravante da reincidência no cálculo da pena correspondente a este delito, situação que permanece inalterada (sob pena de violação ao princípio do
non reformatio in pejus
). Isto posto, as penas provisórias referentes ao crime de porte ilegal de arma de fogo restam estipuladas em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornando-se definitivas em razão da ausência de outras causas modificadoras.

XIV – No tocante ao crime de receptação, as penas-base foram fixadas em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sob a fundamentação de que “em um mesmo contexto o réu praticou o crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo”, o que configura
bis in idem
, pois leva em consideração os outros delitos, já punidos autonomamente, para a exasperação das penas do crime de receptação. Impõe-se, portanto, a redução das penas-base para o mínimo legal: 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Nas fases seguintes, não tendo sido reconhecidas atenuantes ou agravantes, bem como outras causas modificadoras (ressaltando-se, novamente, a não aplicação da reincidência, o que se mantém para evitar
reformatio in pejus
), as penas definitivas restam estipuladas em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

XV – Nos termos do art. 69, do Código Penal, as penas totais definitivas impostas ao Apelante restam dosadas em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 603 (seiscentos e três) dias-multa. Quanto ao valor de cada dia-multa, observa-se que o Juiz singular o fixou em um salário mínimo vigente ao tempo do fato, sem que tenha havido a apreciação concreta das condições econômico-financeiras do Sentenciado. Por conseguinte, impõe-se reduzir, de ofício, o valor do dia-multa para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal. O regime inicial de cumprimento da pena permanece o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, em razão do
quantum
final da reprimenda e da reincidência do Apelante.

XVI – No que se refere ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, não merece acolhimento a pretensão defensiva. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não há ilegalidade na negativa do direito de apelar em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual, se persistirem os motivos que ensejaram a custódia cautelar. Na sentença, o Magistrado foi claro ao indeferir o mencionado pleito por subsistirem os requisitos da prisão preventiva. A necessidade da custódia, no caso, fundamenta-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e, sobretudo, do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o Apelante possuir condenação anterior também pela prática de tráfico de entorpecentes (autos n.º 2000296-09.2019.8.05.0001). Conforme destacou a insigne Procuradora de Justiça: “[...] o acusado já foi condenado anteriormente também pela prática do crime de tráfico de drogas, estando o recorrente em cumprimento de sentença no momento de sua prisão em flagrante (autos de execução n.º 2000296-09.2019.8.05.0001). Ademais, predicados subjetivos não são fatores suficientes por si só a afastar a decretação ou manutenção da segregação cautelar, uma vez que a decisão fora fundamentada no sentido de resguardar a ordem pública”. Tal contexto fático justifica a manutenção da segregação cautelar.

XVII – Por fim, no que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado.

XVIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo.

XIX – PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para redimensionar as penas definitivas impostas ao Apelante para 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 603 (seiscentos e três) dias-multa, reduzindo, de ofício, o valor de cada dia-multa para o mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000799-95.2024.8.05.0018, provenientes da Comarca de Barra/BA, em que figuram, como Apelante, Joilson Mateus dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR AS PRELIMINARES, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, para redimensionar as penas definitivas impostas ao Apelante para 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 603 (seiscentos e três) dias-multa, e, de ofício, reduzir o valor de cada dia-multa para o mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantidos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.